Tribunal: TJMT
Processo: 0006252-32.2008.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0006252-32.2008.8.11.0042
RECORRENTE: PEDRO VIANA TAPAJOS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por PEDRO VIANA TAPAJOS, com fundamento no art. 105, III, alínea "a" da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 69277994):
APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA – HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO – ARTIGO 121, CAPUT, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE – AUMENTO INIDÔNEO – INOCORRÊNCIA – CULPABILIDADE – MOTIVOS DO CRIME – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE VALORADAS – PLEITO ALTERNATIVO – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA – AUMENTO DA FRAÇÃO APLICADA – IMPOSSIBILIDADE – ITER CRIMINIS PERCORRIDO – PRÓXIMO DA CONSUMAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO – EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL.
No que tange à culpabilidade, o fato de o apelante convocar seus empregados para almoço e, depois, passar a intimidá-los, com uso de uma arma de fogo, bem como a apontar o artefato bélico e a vociferar ameaças em direção à vítima, demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior.
A valoração negativa dos motivos do delito também se demonstra válida, porquanto o apelante praticou o delito em nítida desconfiança e no exercício arbitrário das próprias razões, a fim de reaver valores monetários, sem consideração ao valor da vida humana, em estrito senso de egoísmo, considerando sua propriedade acima da vida de todos os seus colaboradores.
Considerando o iter criminis percorrido pelo apelante, bem como que a vítima foi atingida em região vital, não há possibilidade de aplicar a fração da tentativa em seu patamar máximo.
Não há falar em reforma da pena aplicada, mormente porque a fundamentação utilizada na dosimetria da pena encontra amparo no entendimento dos Tribunais Superiores e nas circunstâncias do fato deliberado pelo Conselho de Sentença, que justificam a exasperação aplicada pela magistrada de primeiro grau.
Nas razões do recurso especial (Id. 75260003), o recorrente sustenta violação ao artigo 59, II, do Código Penal, sob o argumento de irresignação quanto “a quantificação da pena arbitrada, especificamente, no concernente à aplicação da pena-base acima do mínimo legal, bem como a redução concernente a não consumação do crime, reduzindo a reprimenda a apenas metade da pena (1/2).”
Assim, o recorrente almeja a reforma do acórdão impugnado para redimensionar a pena-base no mínimo legal, bem como para aplicar a fração de 2/3 (dois terços) para a causa de diminuição da pena prevista no artigo 14, II, do Código Penal (tentativa).
Recurso tempestivo (Id. 79511486).
Contrarrazões (Id. 80239465).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, o recorrente pleiteia o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, alegando que a magistrada singular se apoiou em critérios equivocados.
No acórdão impugnado restou consignado que:
No caso dos autos, a magistrada a quo exasperou a pena basilar em 02 (dois) anos, em razão da presença das circunstâncias judiciais negativas da culpabilidade e motivos do crime, assim consignando:
“A culpabilidade do réu é acentuada. Verte dos autos que após tomar conhecimento de que sua loja havia sido furtada, o réu se deslocou até o estabelecimento e deliberadamente convidou os funcionários para almoçar, ocasião em que passou a intimidá-los, a fim de que algum deles confessasse a autoria do furto. Porém, sem êxito; Diante disso, o réu e os colaboradores retornaram à loja, onde aquele possuía uma arma de fogo escondida, com a qual passou a amedrontar de forma mais severa a todos, em especial a vítima, certamente pelo fato de ser a contratação mais recente da empresa; Em determinando momento Pedro posicionou a arma contra a face da vítima, vociferando que queria seu dinheiro de volta, imputando a ela a responsabilidade pelo furto. Logo em seguida, lhe desferiu um tiro à queima-roupa no tórax. Vê-se, pois, que a conduta do réu distancia-se da normalidade do tipo penal e, portanto, merece ser mais severamente apenada; O réu não registra antecedentes criminais; Quanto à sua personalidade e conduta social, de acordo com entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundado, por profissionais especializados (TJMT, Ap no 72331/2015), que não foi produzido nos autos, impossibilitando a valoração; O motivo do crime é totalmente desfavorável. O delito tem origem na desconfiança infundada do réu de que seus funcionários estavam envolvidos no furto ocorrido na sua empresa, cuja presunção o levou a quase eliminar a vida da vítima. Nesse sentido, pontuo que, ainda que Ivan tivesse qualquer participação no delito patrimonial, tal fato não autorizaria ao réu o exercício arbitrário das próprias razões; O comportamento da vítima não influiu para a ocorrência do delito. Uníssono nos autos a versão de que Ivan era um bom funcionário, fato atestado pelo próprio réu. Logo, não havia justificativa para as desconfianças de Pedro em relação a ele, bem como aos demais funcionários; As circunstâncias e consequências do crime, embora graves, integram o próprio tipo penal; Assim, ante a pena prevista para o delito de homicídio simples, de 06 (seis) a 20 (vinte) anos, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão (culpabilidade acentuada e motivação desfavorável do delito). Anoto, por oportuno, que o acréscimo acima aplicado está de acordo com entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no sentido de que deve obedecer à fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa” (id. 65745969 – pág. 76).
Ao contrário do que sustenta a defesa, os motivos expostos pela magistrada singular revelam-se idôneos.
A culpabilidade, como circunstância judicial, objetiva avaliar o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do acusado ou o menosprezo especial ao bem jurídico violado.
Na presente hipótese, o fato de o apelante convocar seus empregados para almoço e, depois, passar a intimidá-los, com uso de uma arma de fogo, bem como a apontar o artefato bélico e a vociferar ameaças em direção à vítima, demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior.
Da mesma forma, a valoração negativa dos motivos do delito também se demonstra válida, porquanto o apelante praticou o delito em nítida desconfiança e no exercício arbitrário das próprias razões, a fim de reaver valores monetários, sem consideração ao valor da vida humana, em estrito senso de egoísmo, considerando sua propriedade acima da vida de todos os seus colaboradores.
Além disso, no que tange ao quantum aplicado por cada circunstância judicial, o Superior Tribunal de Justiça pontua que “(...) a exasperação da basal, pela negativação de circunstâncias judiciais, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância valorada, fração que se firmou em estrita observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (...)” [2].
Dessa maneira, considerando que no caso em tela a magistrada agiu conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria, não há falar em reforma do percentual aplicado.
Assim sendo, concluo que a pena-base fixada pela juíza presidente do Tribunal do Júri se mostra idônea e em consonância com os entendimentos sedimentados nos tribunais superiores e, portanto, não exige qualquer reparo deste órgão revisor. (Id. 71374041)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a exasperação da pena-base pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativa.
Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO MANTIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE PELO RELATOR. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA. DECISÃO PROFERIDA COM OBSERVÂNCIA DO RISTJ E DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 159 DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE E C.C 1021, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. QUALIFICADORAS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. A prolação de decisão monocrática pelo Ministro relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, mas também pelo art. 932 do Código de Processo Civil de 2015. Nada obstante, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental.
2. Ademais, este Superior Tribunal de Justiça, em tempos de PANDEMIA (COVID-19), tem adotado diversas medidas para garantir a efetiva prestação jurisdicional e o respeito ao princípio da celeridade processual, sem que isso implique violação ao devido processo legal ou cause prejuízo a qualquer das partes. Precedentes.
3. Esta Corte Superior possui pacífica jurisprudência no sentido de não ser cabível prévia intimação para sessão de julgamento de agravo regimental, uma vez que esse recurso interno independe de inclusão em pauta (art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça). Há, ainda, disposição expressa quanto ao não cabimento de sustentação oral nos julgamentos de recursos internos (art. 159 do Regimento Interno desta Corte e arts. 937 c.c 1021, ambos do Código de Processo Civil).
4. Como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas ou a insistência no mérito da controvérsia. A mera reiteração dos argumentos inicialmente apresentados, sem o enfrentamento dos fundamentos que levaram ao desprovimento do recurso especial, atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior com o não conhecimento do recurso interposto.
5 Ainda que assim não fosse, tem-se que o Tribunal do Júri, disciplinado no art. 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, traduz a garantia fundamental do cidadão de ser submetido a julgamento popular. O princípio da soberania dos veredictos do júri, previsto na alínea "c" do mencionado dispositivo constitucional, tem por finalidade a preservação da essência da deliberação do Conselho de Sentença, cujo mérito não pode ser alterado pelos Tribunais, ressalvada, na hipótese em que a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP), a possibilidade de submeter o acusado a novo júri popular. Com efeito, a revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015).
6. Em relação as qualificadoras, tenho dito, reiteradamente, que as circunstâncias qualificadoras, que envolvem matéria de fato e de direito, só podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, ou seja, quando nenhuma versão nos autos sustentá-las (matéria de fato) ou quando as circunstâncias fáticas correspondentes, tal como descritas na incoativa, não as caracterizarem (matéria de direito).
Nesse passo, tem de ser mantido o inciso IV do § 2o do art. 121 do CP, pois a narrativa de referida elementar na inicial, no ponto em que menciona ter sido o ataque perpetrado de inopino, é juridicamente apta a caracterizá-la, visto que este tipo de investida (repentina) é análogo às hipóteses expressamente previstas no dispositivo legal mencionado.
7. Infere-se, no caso, que o Tribunal de origem concluiu, a partir da narrativa dos fatos, a presença da qualificadora atinente ao motivo torpe por disputas de grilagem de terra e desavença pessoal.
Assim, não há falar, tampouco, em indevido reconhecimento dessa qualificadora. Ademais, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para concluir pelo afastamento das qualificadoras do crime de homicídio (art. 121, §2o, incisos I e IV, do CP), por serem manifestamente contrárias aos elementos constantes nos autos, como requer a parte recorrente, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.
8. No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. Precedentes.
9. É de comum sabença, contudo, que a culpabilidade, para fins do art. 59 do Código Penal, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Na espécie, as instâncias de origem apreciaram concretamente a intensidade da reprovação penal, minudenciando a maior reprovabilidade da conduta praticada, evidenciada pelo fato de o acusado ter deferido oito disparos de arma de grosso calibre contra a vítima, elemento que denota maior censura à ação, destoando das circunstâncias normais do tipo penal violado.
10. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
11. No presente caso, na primeira fase da dosimetria para o delito, está justificado o acréscimo à pena-base em 4 anos e 6 meses, em razão dos fundamentos concretos expostos, em relação ao desvalor das circunstâncias judiciais negativas.
12. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no REsp 1932029/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021) (destaquei)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. 1) DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADAS NEGATIVAMENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 2) FRAÇÃO DE AUMENTO. PARÂMETRO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 3) QUANTUM DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. OBSERVÂNCIA DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. 4) REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. 5) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. As instâncias ordinárias, diante das peculiaridades do caso concreto, destacaram fundamentação concreta e idônea para a majoração da pena-base, ressaltando a valoração negativa da culpabilidade, sobretudo pelo fato do agente ser policial militar e ter agido com premeditação, evidenciada pelo fato de que se armou com um revolver depois de se sentir incomodado com as brincadeiras da vítima, e a procurou pela cidade até encontrá-la em uma venda, onde disparou contra seu rosto. Destacou, ainda, as circunstâncias do crime, uma vez que o ilícito penal foi praticado audaciosamente em plena luz do dia, de repente, em um comércio e na presença de outras pessoas.
2. Embora não haja uma operação aritmética, na qual se atribua pesos absolutos para cada uma das circunstâncias judiciais, "a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que firmou-se em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade" (AgRg no REsp 1757941/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 1o/10/2018).
3. Conforme jurisprudência desta Corte, "Fixada a redução da pena em razão da tentativa com observância do iter criminis percorrido apurado nos autos, descabe em recurso especial a alteração da fração redutora, pois tal providência enseja o revolvimento fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7/STJ" (AgRg no AREsp 1321942/RS, de minha relatoria, QUINTA TURMA, DJe 26/8/2019).
4. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a segregação inicial em regime mais gravoso, consoante dispõe o art. 33, § 3o, do Código Penal ? CP.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1608242/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020) (grifei)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta violação ao artigo 59, II, do Código Penal, nos que tange ao pleito de redimensionamento da pena-base no mínimo legal, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, o que impede o seguimento do recurso.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Não obstante, nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
In casu, a tese de violação ao artigo 59, II, do Código Penal, por não aplicar a fração máxima da causa de diminuição de pena do artigo 14, II, do Código Penal - 2/3 (dois terços), demanda o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 07 do STJ.
A propósito:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE. OCORRÊNCIA DA DISSIMULAÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. VERIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. CONCURSO ENTRE AGRAVANTE E ATENUANTE. CONFISSÃO. PREPONDERÂNCIA SOBRE A DISSIMULAÇÃO. FRAÇÃO DE ATENUAÇÃO DE 1/12. TENTATIVA, FRAÇÃO UTILIZADA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. SÚMULA 7/STJ. LEGALIDADE NA FIXAÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. 2. Pode haver a valoração negativa da culpabilidade para o crime, pois a premeditação, com planejamento de ações, demonstra o maior desvalor dessa circunstância, motivo pelo qual pode ser sopesada, pois aponta para maior reprovabilidade da conduta. Nessa linha, deve ser mantida a valoração negativa das circunstâncias do crime, pois o fato do acusado ter utilizado de vantagem em relação à vítima, por ser homem e já conhecê-la anteriormente, tendo realizado variadas agressões contra ela, que foi arrastada e violentamente espancada de diversas formas, com chutes, socos, tesouradas, inclusive com saco em sua cabeça, demonstra o maior desvalor dessa circunstância, motivo pelo qual pode ser sopesada.
3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Assim, o aumento de 1/3, em razão de duas circunstâncias judiciais negativas, encontra-se adequado.
4. Segundo consta dos autos, a agravante da dissimulação foi reconhecida pelo Conselho de Sentença, não podendo ser afastada nesta via recursal, sob pena de violação à soberania dos veredictos, prevista no art. 5o, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal. Ademais, rever tal conclusão, como requer a parte recorrente, no sentido da ausência de comprovação da ocorrência da dissimulação, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, por força da incidência da Súmula n. 7/STJ.
5. Prepondera no presente caso a atenuante da confissão sobre a agravante da dissimulação. Assim, a aplicação de circunstâncias atenuantes ou agravantes, isoladamente, enseja a incidência da fração paradigma de 1/6 (um sexto) para o devido ajuste da pena na segunda fase. Entrementes, no concurso entre atenuantes e agravantes, observada a escala de preponderância (CP, art. 67), aquela que estiver melhor graduada sobressair-se-á, contudo, com força de atuação reduzida, haja vista a inevitável força de resistência oriunda da circunstância em sentido contrário. Portanto, mostra-se proporcional, nesses casos, o patamar ideal de 1/12 (um doze avos) para valoração da atenuante ou agravante preponderante, ressalvada sempre a possibilidade de adequação ao caso concreto nessa estipulação (HC 441.341/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta turma, julgado em 22/5/2018, DJe 30/5/2018).
6. A Corte de origem, ao decidir acerca do iter criminis percorrido, reduziu a pena pela tentativa em 1/2. Rever tal conclusão, como requer a parte recorrente, no sentido da aplicação da fração de 2/3, em relação à tentativa, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, por força da incidência da Súmula n. 7/STJ.
7. No que tange ao regime de pena, embora estabelecida a pena definitiva maior que 4 e menor que 8 anos, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em razão da existência de circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade e circunstâncias do crime), o que justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado.
8. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1804984/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019) (destaquei)
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO EM 3/5. DECISÃO MOTIVADA. PLEITO PARA AUMENTAR O PATAMAR APLICADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. PENA DE MULTA QUE NÃO GUARDA PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
1. Verificado que o quantum fixado, em razão da prática do delito de furto tentado, foi fundamentado no iter criminis percorrido pelo agente, inviável a alteração da fração de redução, uma vez que demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
2. A quantidade de dias-multa deve guardar correspondência à sanção corporal aplicada. Afigura-se desproporcional o aumento do número de dias-multa em patamar superior àquele efetivado para a sanção privativa de liberdade, devendo ser reconhecida a manifesta ilegalidade, que reclama a concessão de habeas corpus de ofício, operando-se o seu redimensionamento (AgRg no AREsp 900.438/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 19/02/2018).
3. No presente caso, fixada a pena em 1 ano, 3 meses e 10 dias de reclusão, para o crime de furto qualificado (pena de 2 a 8 anos), revela-se desproporcional a pena de multa fixada em 46 dias-multa.
4. Agravo regimental parcialmente acolhido para redimensionar a pena de multa para 7 dias-multa.
(AgRg no REsp 1768424/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018) (negritei)
Dessa forma, no que tange a tese supracitada, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça